Tribunal: TJMT
Processo: 1006322-28.2017.8.11.0006
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006322-28.2017.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MICHELLE DAYHANE DE ANDRADE - CPF: 041.686.461-90 (RECORRENTE), PABLO PIZZATTO GAMEIRO - CPF: 044.096.791-04 (ADVOGADO), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – AUSÊNCIA DE REPASSE DE VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – PROMOVENTE GENITORA DE MENOR BENEFICIÁRIO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – VALORES DEVIDAMENTE DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GENITOR – GENITOR SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ESTADO – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – TESE DE MERO DISSABOR – JUNTADA DE HOLERITES E EXTRATOS BANCÁRIOS COMPROVANDO OS FATOS ALEGADOS NA INICIAL – FATOS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO – DANO MATERIAL DEVIDO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 37, §6°, da CF, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Desse modo, ante as alegações de fatos que ultrapassam o mero aborrecimento e ensejam a indenização por dano moral, não há que se falar em impossibilidade jurídica do pedido.

Diante da ausência de repasse de verba de caráter alimentar, mesmo após o desconto na folha de pagamento do genitor, resta configurado ato arbitrário e abusivo do Estado.

Restando configurado o ato ilícito emerge o dever de indenizar, já que os fatos ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil, de modo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em atenção aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, determinando o pagamento de valor correspondente à pensão alimentícia referente ao mês de janeiro/2017, bem como a condenando ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que houve falta de cautela do Estado, o que fez com que verba alimentar não chegasse ao seu destinatário,
conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, julgo
procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de:

a)
DETERMINAR
que a parte Requerida realize o pagamento do valor de R$ 1.506,72 (um quinhentos e seis reais e setenta e dois centavos) referente ao montante alimentar do mês de janeiro de 2017, não depositado na conta da Requerente;

b)
CONDENAR
ao reclamado a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação;

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que inexiste obrigação de indenizar, já que a parte promovente não trouxe aos autos documentos para comprovar suas alegações, não ficando comprovado em nenhum momento dolo ou culpa na prática do ato por parte de qualquer agente público.

Afirma que o dano moral decorre da violação da dignidade, surgindo como consequência da violação dos direitos da personalidade, o que não houve no presente caso.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do valor da condenação.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No presente caso, alega a parte promovente na inicial que em julho/2016 ficou determinado em processo judicial que seu filho Benjamim Andrade de Assis, receberia a título de pensão alimentícia 30% (trinta por cento) do subsídio líquido do seu genitor, Ageu Assis de Paula, bem como que o valor deveria ser descontado diretamente em folha de pagamento e repassado para conta bancária da promovente (Cc 25.867-8 e Ag 0870, Caixa Econômica Federal), sendo Ageu servidor do Estado de Mato Grosso.

Ocorre que nos meses de setembro/2016, novembro/2016, dezembro/2016 e janeiro/2017 não houve o repasse dos valores para a conta corrente indicada pela promovente, mesmo ocorrendo os devidos descontos na folha de pagamento de Ageu Assis de Paula, conforme holerites e extratos bancários apresentados na inicial.

Relata que o Estado de Mato Grosso informou que estaria ocorrendo dificuldade técnica para a realização da transferência, o que a motivou a abrir nova conta no Banco do Brasil (Cc 4500054.742-5 Ag 01848) e, somente após reiterados pedidos, obteve êxito em receber os valores retroativos referentes aos meses de setembro/2016, novembro/2016, dezembro/2016, ficando pendente a pensão alimentícia do mês de janeiro/2017. Em virtude das tentativas administrativas infrutíferas, demandou judicialmente pleiteando o recebimento do valor correspondente a pensão alimentícia de janeiro/2017, bem como indenização a título de dano moral.

O magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão inicial e determinou o pagamento do montante alimentar e da indenização por dano moral, contra o que se insurge o Estado de Mato Grosso.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença de procedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos, posto que restou devidamente comprovado nos autos que houve ausência de repasse de verba de caráter alimentar, mesmo após o desconto na folha de pagamento do genitor, constituindo em um ato arbitrário e abusivo do Estado.

A sentença analisou a situação ora discutida, ressaltando que houve falha na prestação do serviço e que a promovente não pode ser prejudicada em virtude da má administração do promovido, conforme os seguintes fundamentos que adoto como razão de decidir:

Temos que a conduta do Requerido, sem dúvidas, demonstra falta de cautela e imprudência, fazendo com que, uma verba de caráter alimentar, que sabemos ser de urgência, não chegasse ao seu destinário.

A autora não pode ser prejudicada pela má administração do Requerido, a evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que configura ato injusto suscetível de reparação por dano moral
in re ipsa
, ou seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, não necessita de demonstração específica.

Em relação à fixação do “
quantum”
relativo aos danos morais, diante da inexistência de critérios legais pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao magistrado, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, a fixação de seu valor.

Nos termos do art. 37, §6°, da CF, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No presente caso, diante da comprovação de que houve demora para o repasse de verba alimentar referente aos meses de setembro/2016, novembro/2016, dezembro/2016, bem como que não houve pagamento da quantia correspondente ao mês de janeiro/2017, resta configurado o ato ilícito e o dever de indenizar.

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRIVAÇÃO DE VERBA ALIMENTAR. DANO MORAL IN RE IPSA.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o artigo 1.022 do atual Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado e, ainda, corrigir erro material. 2. O caráter infringente dos embargos, por sua vez, somente é admitido a titulo excepcional quando da eliminação da contradição ou da omissão decorrer, logicamente, a modificação do julgamento embargado. 3. O aresto embargado discutiu exaustivamente a matéria posta nos autos. Entendeu-se, com base na jurisprudência dos Tribunais Superiores,
tratando-se de verba alimentar, os empecilhos para sua regular obtenção ou sua privação indevida são suficientes para ensejar reparação, ainda que não esteja minuciosamente provado o abalo psicológico.
4. Trata-se, assim, de um típico caso de dano moral
in re ipsa
, no qual a mera comprovação fática do acontecimento gera um constrangimento presumido capaz de ensejar indenização. 5. Sob outro aspecto, o juiz não está adstrito a examinar todas as normas legais trazidas pelas partes, bastando que,
in casu
, decline os fundamentos suficientes para lastrear sua decisão. 6. Embargos de declaração rejeitados.

(TRF-3 – APCIV: 50010805920184036111 SP, Relator: Desembargador Federal ANTONIO CARLOS CEDENHO, Data de Julgamento: 05/12/2019, 3a Turma, Data de Publicação: e – DJF3 Judicial 1 DATA: 10/12/2019).

Não prevalecem os argumentos constantes em recurso no sentido de que não houve comprovação das alegações feitas e de ausência de violação aos direitos da personalidade, já que o promovido em nenhum momento apresenta qualquer justificativa para os fatos ora discutidos, se limitando a sustentar que o mero dissabor não gera dano moral.

Os holerites e extratos bancários juntados na inicial, por si só, são suficientes para comprovar as alegações feitas pela promovente, genitora do menor beneficiário da pensão alimentícia e titular da conta bancária, além disso, a comprovação da ausência de repasse da pensão alimentícia é suficiente para se concluir que os fatos ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil e ensejam o reconhecimento de hipótese de dano moral, de modo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que não há reparos a serem feitos, posto que fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Desta feita, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021